Tribunal: STF
Processo: ARE 1283768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, III, DA LEI 8.212/91. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.
    1. No presente caso, é certo que os profissionais de saúde recebem das empresas operadoras de planos de saúde os valores pagos por serviços prestados aos seus segurados, participando somente como intermediária do serviço. Na realidade, são os profissionais de saúde que prestam serviços aos segurados, sendo que estes deveriam fazer o pagamento, todavia, a empresa de plano de saúde o substitui ao fazer o pagamento. Assim sendo, cabe ao profissional que recebe pela prestação do serviço recolher a contribuição previdenciária.
    2. A questão guerreada encontra-se pacificada perante as Turmas (1a e 2a) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos profissionais de saúde pelas operadoras de planos de saúde que prestam serviços aos seus associados.
    3. Remessa necessária e recurso desprovidos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, 195, inciso I, alínea a, e 150, §6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS MÉDICOS CREDENCIADOS ÀS OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEIS 8.212/1991 E 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, XXII, e 148 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 591.593/PR - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/18)
    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.212.504/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/19; RE nº 1.215.570/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/19; RE nº 905.546/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente